Tribunal: TJMT
Processo: 1019176-96.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019176-96.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA DE DIREITO BANCÁRIA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ESP. BANCÁRIA DE VÁRZEA GRANDE/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), PHELIPE PEREIRA QUEIROZ - CPF: 062.784.941-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU – FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES EM JUÍZO – CONFLITO PROCEDENTE. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Turma Julgadora, “a controvérsia jurídica posta no presente conflito de competência se submete ao entendimento do STJ, que já pacificou orientação no sentido de que a competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta, devendo ser declarada de ofício. A jurisprudência do STJ firmou no sentido de que o princípio da facilitação da defesa, instituído pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, confere às demandas ajuizadas contra o consumidor competência de natureza absoluta ao juízo de seu domicílio, de forma que não haveria falar em incidência da Súmula nº 33/STJ, autorizando que a competência pudesse ser declinada de ofício.” (TJMT - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC nº 1003179-73.2022.8.11.0000, Rel. Desª. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 07/07/2022, publicado no DJE 12/07/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, relativamente à ação
de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1019418-49.2022.8.11.0002),
ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL S.A. contra PHELIPE PEREIRA QUEIROZ, visando a consolidação da propriedade fiduciária de veículo dado em garantia à Cédula de Crédito Bancário nº 511341784.

A MMª. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, declinou da competência para processar e julgar o feito por verificar que a existência de cláusula de eleição do foro da Comarca de Cuiabá/MT para “
dirimir eventual discussão sobre as condições estabelecidas
” na Cédula de Crédito Bancário cujo inadimplemento motivou o ajuizamento da demanda (cf. Id. nº 88321220 dos autos de origem).

O MM. Juiz suscitante, por sua vez, sustenta que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, a existência de cláusula de eleição de foro diverso “
não impede seja a ação intentada no domicílio do réu, notadamente quando inexista prejuízo evidenciado
” ou quando, à semelhança da hipótese dos autos, a demanda foi ajuizada contra consumidor no foro da comarca onde domiciliado (cf. Id. nº 89507121 dos autos de origem).

A
decisão vinculada ao Id nº 146852661 admitiu o processamento do conflito de competência,
designando o Juízo suscitado,
da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, para, em caráter provisório, promover o regular andamento do feito.

Instada a prestar informações, a MMª. Juíza suscitada manifestou afirmando que ordenou “
a redistribuição do feito para a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
”, tendo em vista o que dispõe a
“
Súmula 335 do STF que dispõe que é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato
”
(cf. Id nº 147304660).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não verificar a existência de interesse público que justificasse a intervenção fiscalizadora do Órgão ministerial (cf. Id nº 148253687).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 2 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O feito originário diz respeito a ação de busca e apreensão, lastrada na CCB nº 511341784, esta que, na cláusula 16ª, estabelece que “
o emitente opta pelo Foro da Comarca do local de emissão desta Cédula
(Cuiabá-MT)
ou de seu domicílio
(Várzea Grande-MT)
para dirimir eventual discussão sobre as condições estabelecidas na Cédula
” (cf. Id. nº 144341666 – Pág. 65).

Em que pese o equívoco do Juízo suscitado em afirmar que o pacto previa “cláusula de foro diverso do domicílio do reú”, o pacto prevê, na verdade, que as ações para discutir questões atinentes à Cédula, poderiam ser ingressadas tanto na comarca de emissão do título, como na comarca de domicílio do contratante.

Não fosse por isso, o STJ orienta que, “
tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.449.023/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Julgado em 20/4/2020, DJe 23/4/2020), sendo que, em tais casos, “
o foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

Assim, em razão da evidente relação de consumo entre autor e réu, bem assim da notável hipossuficiência técnica deste perante aquele, deve prevalecer a competência do foro de domicílio do consumidor em detrimento do foro do local de emissão da Cédula de Crédito Bancário, pois, de acordo com a posição que vem sendo adotada por este eg. Tribunal de Justiça, “
a jurisprudência do STJ firmou no sentido de que o princípio da facilitação da defesa, instituído pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, confere às demandas ajuizadas contra o consumidor competência de natureza absoluta ao juízo de seu domicílio, de forma que não haveria falar em incidência da Súmula nº 33/STJ, autorizando que a competência pudesse ser declinada de ofício. Assim, apesar do juízo suscitado entender que não haverá prejuízo com o trâmite perante a Comarca de Cuiabá, por ser comarca contígua e processo eletrônico, do mesmo modo, se aplica ao juízo suscitado, aliado ao entendimento do STJ de que a competência do foro do domicílio do consumidor para o caso, é absoluta, o que impõe a competência do juízo onde reside o consumidor, local onde o banco ajuizou a ação de busca e apreensão, sendo esta competência a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
” (TJMT - CC 1003179-73.2022.8.11.0000 - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Desª. Nilza Maria Possas De Carvalho, Julgado em 07/07/2022, DJe 12/07/2022).

No mesmo sentido, em recente julgamento envolvendo caso muitíssimo semelhante ao discutido nestes autos, esta Turma Julgadora assim se posicionou:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FORO COMPETENTE - DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Conflito improcedente. O princípio da facilitação da defesa do consumidor conduz à prevalência do foro do domicílio do consumidor para que as ações ajuizadas por ele ou propostas contra ele tramitem no foro de seu domicílio, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Pode o juiz de ofício, declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, uma vez que a competência nas ações derivadas de relações de consumo é de natureza absoluta” (TJMT - CC 1005345-26.2020.8.11.0040 - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Desª. Sebastiao de Moraes Filho, julgado em 07/04/2022, publicado no DJE 18/04/2022)

De igual modo, a 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado já decidiu que:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO CONSUMIDOR É ABSOLUTA E PREVALECE SOBRE O DE ELEIÇÃO DO FORO – DOMÍCILIO DO REQUERIDO - CONFLITO PROCEDENTE. Por se tratar de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.” (TJMT - CC 1019179-51.2022.8.11.0000 - Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Desª. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 03/11/2022, publicado no DJE 08/11/2022)

Portanto, julgo procedente o conflito de competência, assentando a competência do Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Várzea Grande/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, para processar e julgar a ação de “
Busca e Apreensão
”, autuada sob nº 1019418-49.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023